Tribunal: TJSP
Processo: 1014505-94.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Sentença que fixou os honorários com base na equidade – Pretensão do réu de redução dos honorários – Elementos que justificam a aplicação do juízo de equidade para arbitrar os honorários – Sentença em harmonia com o Tema 1.076 do STJ – Honorários que tinham mesmo de ser fixados

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Sentença que fixou os honorários com base na equidade – Pretensão do réu de redução dos honorários – Elementos que justificam a aplicação do juízo de equidade para arbitrar os honorários – Sentença em harmonia com o Tema 1.076 do STJ – Honorários que tinham mesmo de ser fixados conforme o art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC – Redução dos honorários descabida – Sentença mantida.

RECURSO IMPROVIDO, com observação.